Tribunal: STF
Processo: HC 262462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Aparecido de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.753.409/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição, aos crimes previstos nos artigos 312, caput, e 288, caput, e ainda, aplicadas as regras dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal, a uma pena total de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para ser cumprido inicialmente no regime fechado. Foi concedido o direito de apresentar recurso de apelação em liberdade.



    Em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição quanto ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, mantida, no mais, a condenação.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que ocorreu a exacerbação da pena e do regime imposto. Pleiteia, desse modo, a retificação “com relação ao montante de pena aplicado, exacerbadamente, onde somente na Primeira Fase de aplicação, foi-lhe aumentado 3 agravantes, elevando a pena base em 1/3 por conta da culpabilidade, mais 1/3 por conta das circunstância do crime e mais em metade, 1/2, em virtude da acentuada gravidade de suas consequências, obtendo a absurda pena até então, de 4 anos e 4 meses”.



    Pugna que acatado o pedido de retificação do regime de início de cumprimento de sua reprimenda de 07 anos, 02 meses e 20 dias, para o menos gravoso, semiaberto.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reduzir a pena e concedido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. 2. Após cotejar as provas coligidas nos autos, o acórdão concluiu que "[os réus] se associaram em quadrilha para desviar, em proveito próprio, recursos da Prefeitura Municipal de Dracena", ressaltando, por ocasião da dosimetria da pena, que os réus, "em nenhum momento, admitiram que se apropriaram dos valores desviados". 3. Infirmar a conclusão do acórdão ora objurgado exige o revolvimento de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recebida a denúncia em 27/2/2003 e proferida sentença condenatória, publicada em 17/7/2012, verifica-se o transcurso de mais de 8 anos entre as datas, evidenciando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 5. Mesmo considerando-se o afastamento da pena pelo crime de quadrilha, a reprimenda remanescente, pelo crime de peculato, superior a 4 anos e inferior a 8 anos, pelo critério do art. 33 do CP, afasta o regime semiaberto, ante a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso, a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 5. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. 6. Em que pese a pena-base do recorrente tenha sido fixada em 2 anos e 4 meses, em razão da análise desfavorável de duas das circunstâncias judiciais – a culpabilidade e as circunstâncias do delito –, as instâncias ordinárias apresentaram não apenas fundamentação suficiente para a sua valoração como também patamar que mantém consonância com a proporcionalidade com as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado, não havendo que se falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal. 7. Agravo regimental provido, apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar, por consequência, extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, mantida, no mais, a condenação”. (e-doc. 7)



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. 



    Importante asseverar que, conforme reiterados julgados deste Superior Tribunal, a ponderação das circunstâncias judiciais previstas nesse dispositivo legal, inclusive, não é uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. 



    Assim, para a hipótese dos autos, há de ser observado que o preceito secundário contido no caput do art. 312 do Código Penal prevê reprimenda de 2 a 12 anos de reclusão. 



    O Juízo monocrático, tecendo as devidas considerações a respeito das circunstâncias judiciais, fixou a pena do recorrente em 2 anos e 4 meses de reclusão, sendo, posteriormente, mantida pelo Tribunal de origem. 



    De fato, em que pese a pena-base do recorrente tenha sido fixada em 2 anos e 4 meses, em razão da análise desfavorável de duas das circunstâncias judiciais – a culpabilidade e as circunstâncias do delito –, entendo que, para tanto, apresentaram as instâncias de origem não apenas fundamentação suficiente para a sua valoração como também patamar que mantém consonância com a proporcionalidade com as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado, não havendo que se falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal.



    (...)



    IV. Regime inicial de pena 



    Apesar de reconhecer a prescrição do crime de quadrilha, não é o caso de readequar o regime inicial de cumprimento de pena. 



    De fato, a sentença cingiu-se a afirmar que, "dado o quantum de pena aplicado, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado". 



    Considerando-se o afastamento da pena pelo crime de quadrilha, a reprimenda remanescente, pelo crime de peculato, superior a 4 anos e inferior a 8 anos, pelo critério do art. 33 do CP, atrairia o regime semiaberto. 



    Todavia, a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, ‘ex vi’ do disposto no art. 33, § 3º, do CP. Não houve, portanto, inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 440 do STJ, 718 e 



    [...] 2. Estabelecida a sanção definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e diante da presença de circunstância judicial desfavorável, que justificou, inclusive, o acréscimo da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, e 42 da Lei n.º 11.343/2006, observa-se a ausência de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC 606.684/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/11/2020) [...] 3. Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, certo é que possui maus antecedentes (tanto que a sua pena-base ficou estabelecida acima do mínimo legal), circunstância concreta e idônea que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP. [...] (AgRg no HC 612.834/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 21/10/2020)



    V. Dispositivo 



    À vista do exposto, dou provimento ao agravo regimental, apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar, por consequência, extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, mantida, no mais, a condenação”. (e-doc. 7, p. 9-11, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Além disso, quanto ao regime, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente